Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702079-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE FILGUEIRAS LISBOA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0757176-02.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para nomeação e posse da parte autora no cargo de Cirurgião-Dentista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Recebo a Inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por REQUERENTE: PAULO HENRIQUE FILGUEIRAS LISBOA em desfavor do REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a determinação para que a parte ré promova a nomeação do autor, uma vez que teria sido aprovado no concurso público para provimento do cargo de Cirurgião-Dentista. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso em tela, não se verifica a presença dos elementos necessários para o deferimento da medida pleiteada. Conforme o relatado, a controvérsia dos autos reside na legalidade da ausência de nomeação da parte autora, aprovada no concurso público dentro das vagas de cadastro de reserva para candidatos com deficiência (PCD). A Constituição Federal de 1.988 preceitua que o ingresso no cargo público ocorrerá por meio de concurso público, salvo quanto às exceções previstas em lei (art. 37, inciso II). A respeito do tema, deve-se destacar que, para que possua direito subjetivo à nomeação, o candidato que presta concurso público deve ser aprovado dentro das vagas dispostas no edital do certame ou, caso constante de cadastro reserva, deve-se constatar no caso concreto que houve a sua preterição por nomeação de candidato em classificação inferior à da parte que pleiteia esse direito e, ainda, no caso de surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (Tema 784/STF). No caso em exame, a parte autora ocupa a 31a colocação num concurso que previa 10 vagas para o cargo pretendido, estando classificada fora das vagas previstas no edital, o que retira dela o direito subjetivo à nomeação, de acordo com o entendimento acima transcrito. No mesmo sentido, os seguintes acórdãos: Acórdão 1623920, 07053056320218070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022; Acórdão 1618173, 07062395420218070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 7/11/2022; Acórdão 1437522, 07328076220208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022; Acórdão 1428164, 07036696220218070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 17/6/2022; Acórdão 1428002, 07103106020218070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022; Acórdão 1418794, 07001594120218070018, Relator: FERNANDO HABIBE, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Deve-se destacar, ainda, que a nomeação de candidatos aprovados em concurso público fica adstrita à conveniência e oportunidade da Administração Pública, matéria esta afeta ao mérito administrativo e que não pode haver influência do Judiciário, sob pena de infringir a separação dos poderes (art. 2o da CF/88). Veja: “2. Consoante jurisprudência desta Corte, o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito. No entanto, o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, a nomeação ocorrerá, observa juízo de oportunidade e conveniência. Precedentes.” AgInt no RMS 67459/MG, Relator: BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 20/06/2022, DJe de DJe 22/06/2022 Diante das disposições acima mencionadas, afasta-se a probabilidade do direito da parte autora. Portanto, ausentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada, INDEFIRO a tutela de urgência. Postergo a audiência de conciliação para após a Contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Na sequência, intime-se a parte autora para réplica. Ao fim, venham os autos conclusos para sentença. “ Em seu recurso, a parte agravante defende a existência de direito subjetivo à sua nomeação e posse no cargo de Cirurgião-Dentista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Aduz que houve preterição na sua nomeação. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar sua nomeação e posse no cargo de Cirurgião-Dentista Secretaria de Saúde. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos não estão presentes os requisitos para deferimento da medida. O STF, em repercussão geral (Tema 784), estabeleceu que o direito à nomeação do candidato aprovado em concurso público ocorre: I - Quando a aprovação estiver dentro do número de vagas do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, com preterição arbitrária e imotivada dos candidatos pela administração. Assim, considerando que o concurso teve previsão de 10 vagas para candidatos PCD e o agravante autor foi aprovado na 31a colação, não há probabilidade do direito, tampouco perigo de dano considerando que existem diversos candidatos com melhor colocação, que em tese, deveriam ser nomeados antes da análise da pretensão autoral. Nestes termos, confira-se entendimento deste E. Tribunal: (Acórdão 1945964, 0702194-86.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 14 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator